Tribunal: TJDFT
Processo: 0721142-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0721142-49.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARNALDO ALVES TAVARES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Arnaldo Alves Tavares contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 58412851) que, na “ação revisional de recomposição das cotas do PASEP com indenização por danos morais e materiais” ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Banco do Brasil S.A., para reparação de danos causados pela instituição financeira ré decorrentes de suposta má gestão e desfalques de valores em conta individual do PASEP, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e extinguiu o processo com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa O juízo, em sentença, fundamentou que a instituição financeira apelada atua como mera gestora do PASEP, razão pela qual não pode ser responsabilizada, conforme pleiteia a parte autora, por eventuais desfalques nas contas individuais dos participantes, no que se refere ao índice de correção monetária aplicável ao Programa, por se tratar de competência atribuída ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Em suas razões recursais (Id 58412854), o apelante defende a nulidade da sentença, sob o argumento de violação ao devido processo legal no que concerne ao indeferimento da produção de prova pericial pelo juízo a quo. Sustenta ter apresentado cálculos em consonância com os parâmetros legalmente estabelecidos. Alega que a situação fática narrada constitui relação de consumo, a qual deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Salienta que a instituição financeira apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, “limitando-se a impugnar genericamente o procedimento de depósito dos montantes do PASEP.” Ao final, requer que “o presente recurso seja conhecido e, quando de seu julgamento, provido, para cassar a r. sentença recorrida para determinar o retorno dos autos à primeira instância, para que seja apurado o correto valor devido na conta PIS/PASEP do Autor, segundo os índices determinados pelo Conselho de Direito do PIS/PASEP, pela contadoria judicial, por ser da mais LÍDIMA JUSTIÇA.” Preparo não recolhido. A disposição do § 4o do art. 1.007 do CPC é clara no sentido de que o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Não obstante conste, na peça recursal, a afirmação de que “O Recorrente é isento do pagamento de custas por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.” (Id 58412854), tenho que, ao contrário do afirmado, o pedido de justiça gratuita por ele formulado restou indeferido pelo juízo a quo, conforme verificado ao Id 58411805, porquanto inexiste concessão implícita de gratuidade de justiça. Cabe consignar, no ponto, que o recorrente foi, inclusive, condenado no pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, sem qualquer ressalva de suspensão da exigibilidade do pagamento, consoante sentença de Id 58412851. Assim, deixou o apelante de comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo; tampouco demonstrou que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Diante dessa situação, FACULTO ao apelante Arnaldo Alves Tavares, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro, acompanhado da respectiva guia de recolhimento, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora